Tribunal: TJSP
Processo: 1024084-05.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Inexigibilidade de débito. Sentença de extinção do Feito, sem julgamento de mérito (Artigos 485, IV do Código de Processo Civil). Inconformismo da Embargante em face da condenação ao pagamento das custas processuais. Descabimento. Justiça gratuita indeferida, com determinação de recolhimento das custas. Inércia. Condenação ao pagamento das custas processuais. Oportunidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Inexigibilidade de débito. Sentença de extinção do Feito, sem julgamento de mérito (Artigos 485, IV do Código de Processo Civil). Inconformismo da Embargante em face da condenação ao pagamento das custas processuais. Descabimento. Justiça gratuita indeferida, com determinação de recolhimento das custas. Inércia. Condenação ao pagamento das custas processuais. Oportunidade de regularização. Cabimento. Indeferida a gratuidade judiciária pleiteada, foi intimado para promover o recolhimento das custas iniciais, e manteve-se inerte. Recurso de Apelação destinado a rediscutir gratuidade processual indeferida. Matéria fática já apreciada. Questão impugnada em Recurso anterior e decidida em duplo grau de jurisdição. Unirrecorribilidade. Ausência de elementos novos. Preclusão material. Inteligência dos artigos 507 do Código de Processo Civil. Condenação ao pagamento da taxa judiciária. Pertinência. Obrigação tributária que não guarda relação com a sanção processual referente à extinção do Feito. Precedentes desta C. Câmara. Fato gerador originado da distribuição da Ação. Previsão expressa na Lei Estadual 11.608/2003. Inconteste a atuação do Poder Judiciário no processamento do Feito, com análise de diversos pedidos da Parte Autora. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tríade processual formada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.